Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DE AVÔ PATERNO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de alimentos, ajuizada contra os avós maternos e paternos, que julgou parcialmente procedente o pedido. O autor recorre visando a majoração dos alimentos fixados em desfavor do avô paterno e a revogação da gratuidade de justiça concedida. O réu recorre pleiteando a redução do percentual fixado ou a improcedência total do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 5% fixado a título de alimentos avoengos em desfavor de C.H.L.P. de O. deve ser majorado ou reduzido; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao referido alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos avós tem caráter subsidiário e complementar, nos termos do art. 1.698 do Código Civil e da Súmula 596 do STJ, e somente se configura diante da impossibilidade total ou parcial dos genitores de prover o sustento da prole.
4. Restou demonstrada nos autos a impossibilidade do genitor em prestar alimentos, visto que se encontra em local incerto e não sabido, inadimplente desde o nascimento do menor, bem como a insuficiência dos recursos da genitora, que aufere renda inferior a um salário-mínimo.
5. O alimentante é aposentado, compromissado com pensão alimentícia de 27% de sua renda em favor de quatro filhos menores, além de diversos empréstimos consignados, o que caracteriza situação de superendividamento.
6. O valor fixado em sentença — 5% dos rendimentos brutos, descontados apenas os valores compulsórios — foi proporcional às condições do alimentante e às necessidades do alimentando, observando o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
7. Inexistem elementos probatórios suficientes para desconstituir a gratuidade de justiça deferida ao alimentante, sendo insuficiente a mera alegação de que ele possui outras fontes de renda ou movimentações bancárias atípicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A obrigação alimentar dos avós somente se configura de forma subsidiária e complementar, diante da impossibilidade total ou parcial dos pais em prover o sustento do menor."; "2. A fixação do percentual de 5% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, em desfavor do avô paterno, atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, considerando as condições econômicas das partes."; "3. A concessão da gratuidade de justiça ao alimentante somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de capacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I e 1.698; CPC, art. 85, § 11; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 596; STJ, Jornada IV de Direito Civil, Enunciado no 342.